Tribunal: TJBA
Processo: 8042620-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042620-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DEBORA DE JESUS NOVAIS PITANGA Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO RELATIVO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, DO CPC. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, ao disciplinar as regras da gratuidade da justiça, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, consoante disposto no §3º, do art. 99, do referido diploma. Contudo, previu que o dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe na hipótese de o juiz entender pela existência de elementos, nos autos, que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. II – Caso em que considerei os documentos colacionados com a inicial insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e concedi prazo para a agravante trazer aos autos documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, aptos a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita. Ocorre que, a agravante se limitou a juntar os mesmos documentos que já tinham sido apresentados no processo de origem e com a inicial do presente recurso, sem justificar os motivos para não proceder com a juntada dos demais documentos solicitados. III- Ademais, não restou esclarecida suficientemente a sua situação financeira, vez que não foi trazida aos autos qualquer informação a respeito do seu patrimônio, a fim de que se pudesse verificar a sua capacidade financeira. Frise-se inclusive, que poderia a agravante ter juntado aos autos outras provas com vistas à comprovação da alegada periclitante situação financeira, dentre as quais podemos exemplificar comprovantes de rendimentos; cópia integral da declaração de IRPF atualizada; comprovantes de pagamento com as despesas ordinárias tais como, conta de água, luz e telefone, mas não o fez. IV - Assim, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela agravante não pode ser ratificada pelos documentos a ela anexados, tanto mais quando há indícios de ocultação da real situação financeira da requerente. V- Decisão mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 88042620-36.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DEBORA DE JESUS NOVAIS PITANGA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR